Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-60.2025.8.11.0040
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015691-60.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LIANE DE FATIMA GOULART - CPF: 930.535.769-53 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE FATURAMENTO. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO SUPERVENIENTE. PROTESTO POSTERIOR À DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso Inominado de concessionária de energia elétrica para afastar condenação por danos morais, mantendo o refaturamento de cobranças com base na média histórica de consumo. A agravante sustenta erro de premissa fática em razão da existência de protesto supostamente decorrente dos débitos discutidos, juntando certidão positiva de protesto emitida após a decisão agravada e requerendo o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de agravo interno, a juntada de certidão de protesto produzida após a decisão agravada para fundamentar pedido indenizatório não deduzido na demanda originária; e (ii) estabelecer se o erro de faturamento reconhecido e corrigido, desacompanhado de interrupção do serviço ou de inscrição comprovada em cadastros restritivos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante impugna, ainda que de forma limitada, o fundamento central da decisão agravada ao alegar fato novo e erro de premissa fática, razão pela qual se afasta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

O art. 435 do CPC admite a juntada de documento novo para comprovar fato já integrante da causa de pedir, mas não autoriza a introdução de fato superveniente que não integrou a demanda originária.

5.

O protesto apresentado não foi alegado na petição inicial, não integrou a instrução probatória e não foi submetido ao contraditório, de modo que sua utilização em sede recursal caracteriza inovação recursal.

6.

A admissão do protesto como fundamento para reformar a decisão agravada implicaria alteração indevida do quadro fático da demanda, em afronta aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da segurança jurídica.

7.

Eventual protesto indevido ocorrido no curso ou após o processo deve ser discutido em ação própria, com causa de pedir específica e adequada instrução probatória.

8.

A decisão agravada baseia-se no conjunto probatório regularmente produzido, do qual resulta incontroverso que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inscrição da consumidora em cadastros restritivos de crédito durante a tramitação da demanda.

9.

O erro de faturamento foi reconhecido e corrigido mediante refaturamento com base na média histórica de consumo, providência considerada adequada e compatível com a jurisprudência da Turma Recursal.

10.

A cobrança indevida desacompanhada de circunstâncias agravantes, como suspensão do serviço essencial ou negativação do consumidor, não configura automaticamente dano moral indenizável.

11.

A certidão de protesto apresentada não comprova que o apontamento decorre dos débitos discutidos nos autos nem demonstra vínculo causal entre a conduta da concessionária e a restrição alegada.

12.

A tese do dano moral
in re ipsa
decorrente de protesto indevido é inaplicável ao caso, diante da ausência de alegação originária, instrução probatória e demonstração do nexo causal.

13.

A alegação de reiteração de condutas ilícitas pela concessionária é genérica e não supre a ausência dos pressupostos necessários à configuração do dano moral.

14.

Embora improcedentes as razões recursais, não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante das circunstâncias do caso e da concessão da justiça gratuita à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documento produzido após a decisão recorrida não é admissível para introduzir fato novo que não integrou a causa de pedir originária, sob pena de inovação recursal.

2.

O art. 435 do CPC autoriza a juntada de documento superveniente apenas para comprovar fato já integrante da controvérsia submetida ao contraditório.

3.

O erro de faturamento posteriormente corrigido, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação comprovada do consumidor, não configura dano moral indenizável.

4.

O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
decorrente de protesto indevido exige alegação na causa de pedir, instrução probatória regular e demonstração do nexo causal com a conduta do fornecedor.

5.

A mera apresentação de certidão positiva de protesto em sede recursal, desacompanhada de prova da origem do apontamento, não autoriza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 435 e 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Segunda Turma Recursal do TJMT, N.U 1007886-61.2022.8.11.0040, j. 31.10.2023; Terceira Turma Recursal do TJMT, N.U 1009294-39.2024.8.11.0001, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIANE DE FÁTIMA GOULART em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos, notadamente o refaturamento com base na média histórica de consumo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em erro grave de premissa fática, porquanto teria ignorado a existência de protesto em seu nome decorrente de débitos originados pela agravada. Para tanto, junta certidão positiva de protesto datada de abril de 2026, posterior à prolação da decisão agravada, requerendo o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, a majoração do valor indenizatório e o recebimento do documento como prova nova, nos termos do art. 435 do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pela manutenção integral da decisão monocrática, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026